Tribunal: TJSP
Processo: 3002432-14.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FASE PROCESSUAL QUE ANTECEDE AO ADIMPLEMENTO. OFÍCIO REQUISITÓRIO OU PRECATÓRIO NÃO EXPEDIDO. Recurso interposto contra decisão que, acolhendo o entendimento do STF no julgamento do Tema 810, rejeitou a impugnação da Fazenda do Estado, que visava à integral aplicação da Lei 11.960/2009. Manutenção. Aplicação do entendimento do Pleno do STF, no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FASE PROCESSUAL QUE ANTECEDE AO ADIMPLEMENTO. OFÍCIO REQUISITÓRIO OU PRECATÓRIO NÃO EXPEDIDO. Recurso interposto contra decisão que, acolhendo o entendimento do STF no julgamento do Tema 810, rejeitou a impugnação da Fazenda do Estado, que visava à integral aplicação da Lei 11.960/2009. Manutenção. Aplicação do entendimento do Pleno do STF, no julgamento do RE 870.947-SE (Repercussão Geral – Tema 810), definitivamente julgado. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271029
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3002432-14.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV, são agravados MARIA SILVIA DAL FARRA, FLAVIA DE
ROSIS, MARIA CRISTINA STOLF NOGUEIRA e MARIA ELIZABETH STOLF
NOGUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), BORELLI THOMAZ E ISABEL COGAN.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002432-14.2018.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 17524
Agravo de Instrumento no 3002432-14.2018.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante(s): São Paulo Previdência - SPPREV
Agravado(a)(s): Flávia de Rosis e outros
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. FASE PROCESSUAL QUE ANTECEDE AO
ADIMPLEMENTO. OFÍCIO REQUISITÓRIO OU PRECATÓRIO
NÃO EXPEDIDO. Recurso interposto contra decisão que,
acolhendo o entendimento do STF no julgamento do Tema 810,
rejeitou a impugnação da Fazenda do Estado, que visava à
integral aplicação da Lei 11.960/2009. Manutenção. Aplicação
do entendimento do Pleno do STF, no julgamento do RE 870.947-
SE (Repercussão Geral Tema 810), definitivamente julgado.
Decisão mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto para
reforma da r. decisão de fls. 200/202 dos autos originários que, em fase de
cumprimento de sentença ajuizada por Flávia de Rosis e outros contra a São Paulo
Previdência - SPPREV, rejeitou a impugnação da FESP, considerando que deveria
ser aplicado o Tema no 810 da repercussão geral ao débito em fase de liquidação.
Inconformado, o agravante sustentou o seguinte: a) preliminar
de nulidade da decisão porque na fundamentação acolheu os juros de poupança e no
dispositivo rejeitou (integralmente) a impugnação; b) aplicação da Lei no 11.960/09
a partir de sua vigência até que ocorra a expedição de requisitório; c) violação à
coisa julgada; d) precariedade do Tema 810; e) necessidade de concessão do efeito
suspensivo.
Foi determinada a suspensão do julgamento até decisão final
do Tema 810 (fls. 48).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002432-14.2018.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
Inicialmente não há que ser falar em nulidade da decisão em
razão da existência de suposta contradição.
Isso porque, a decisão foi clara ao determinar que a correção
monetária deveria observar o índice IPCA-E e que os juros moratórios seriam
impostos segundo o art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/1997, com a redação dada pelo
art. 5o da Lei no 11.960/2009.
Ainda determinou o magistrado “a quo” que é dever do Juízo
aplicar o entendimento consolidado no Tema 810 do C. STF.
Ao mérito.
Impõe esclarecer, inicialmente, que a discussão cinge-se aos
termos de apuração do valor devido, em fase pretérita ao adimplemento, razão pela
qual não houve a expedição de ofício requisitório ou precatório para pagamento,
sendo, portanto, inaplicável o entendimento sedimentado no julgamento das Adins
nos 4.357/DF e 4.425/DF.
Cuida-se de pretensão recursal voltada à reforma de decisão
interlocutória que rejeitou a impugnação apresentada ao cumprimento de sentença.
A correção monetária e os juros de mora devem observar tanto
a tese no 905, fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, como também a tese no 810
do Supremo Tribunal Federal.
O Supremo Tribunal Federal, em 20.09.2017, no julgamento
do RE 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810), Rel. Ministro Luiz Fux,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002432-14.2018.8.26.0000 -Voto no
4
reconheceu, com força vinculante, a inconstitucionalidade da utilização da TR para
fins de atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, no
período anterior à expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor.
Assim, conforme orientação firmada, a atualização monetária do valor devido deve
observar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial IPCA-E
(IBGE), índice oficial de medição inflacionária criado em 30.12.1991.
No que diz respeito aos juros moratórios, decidiu o STF, no
mesmo RE 870.947/SE, que, nas condenações oriundas de relação jurídica não
tributária, a aplicação dos índices de remuneração das cadernetas de poupança é
constitucional e deve ser aplicada a regra do art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/1997,
com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/2009.
Acresce mencionar que a decisão do Pleno do Supremo
Tribunal Federal tornou-se definitiva com o julgamento dos embargos de declaração
no RE 870947/SE, em 03/10/2019, relator p/ Acórdão o Ministro Alexandre de
Moraes. Confira-se a ementa do julgado:

“QUATRO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS
DE
FUNDAMENTAÇÃO
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS
INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a
resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão,
contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer
reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27
da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a
vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança
jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato
normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em
sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação
de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao
interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria
norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da
norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da
inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar
a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002432-14.2018.8.26.0000 -Voto no
5
que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do
exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações
jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem
se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao
objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se
pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado
no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção
monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela
CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois
virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo
expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse
social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são
inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o
que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8.
Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não
modulada”.
E o Superior Tribunal de Justiça, em 02/03/2018, no
julgamento do REsp no 1.495.146/MG Recurso Repetitivo (Tema no 905), Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, ao também discutir sobre a aplicação do art. 1o-
F da Lei no 9.494/97 (com redação dada pela Lei no 11.960/09) nas condenações
impostas em face da Fazenda Pública, foi mais minucioso e específico e fixou
separadamente a seguinte tese jurídica, pertinente à matéria em debate:
“3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos.
As
condenações
judiciais
referentes
a
servidores
e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros
de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora:
0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de
mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-
E.” (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002432-14.2018.8.26.0000 -Voto no
6
Como se vê, os entendimentos emanados das Cortes Suprema
e Superior complementam-se.
A decisão agravada está em conformidade com o
entendimento dos Tribunais Superiores, ficando, pois, inteiramente mantida.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso de agravo
de instrumento.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator